Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732859-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DANIELY FELIX DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que lhe aplicou multa diária em razão do descumprimento da determinação judicial em restabelecer a conta da agravada na plataforma Instagram (autos no 0720647-74.2022.8.07.0020, ID no 197498956). 2. O agravante, em suma, defende que a multa diária não deve prevalecer pois o restabelecimento da conta da agravada no Instagram não foi possível pelo fato de não ter fornecido um e-mail seguro, ou seja, “que não estivesse vinculado a qualquer conta nos serviços Facebook e Instagram”. 3. Destaca que apresentou essa questão na origem e por isso a agravada foi intimada para se manifestar, pois o e-mail indicado nos autos não havia sido considerado seguro, mas ela se recusou a fornecer nova conta de e-mail, o que deu causa ao descumprimento da ordem de restabelecimento da sua conta no Instagram. 4. Narra que novamente informou que a conta de e-mail fornecida pela agravada “não foi considerada segura pelo provedor”, inviabilizando o restabelecimento da sua conta no Instagram, mas a decisão interpretou que houve o descumprimento da ordem judicial e aplicou a multa que se pretende a exclusão ou, subsidiariamente, a redução. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa aplicada e condicionar o restabelecimento da conta da agravada no Instagram ao fornecimento de um e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado à nenhuma conta nos serviços Instagram e Facebook. 6. Preparo (IDs no 62632082, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A obrigação do agravante em restabelecer a conta da agravada na plataforma Instagram foi fixada no acórdão de ID no 178046778, págs. 1-11: “[...] Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar a ré na obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do acesso da autora à conta no Instagram, perfil “@danyfdias”, no prazo de 5(cinco) dias, contados da data em que for informado endereço de e-mail seguro, para fins de cadastro de nova senha. Ademais, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação [...]” 11. O título judicial transitou em julgado e foi iniciado o cumprimento de sentença (ID no 178046780). Logo, inviável a rediscussão da obrigação que foi imputada ao agravante em título judicial formado com a observância do devido processo legal e transitado em julgado. 12. O agravante justifica o descumprimento da determinação judicial, alegando que a agravada teria fornecido e-mail considerado não seguro pelo provedor. Ou seja, afirma que para restabelecer a conta da agravada no Instagram, ela deve apresentar e-mail que não esteja vinculado a nenhum serviço do Facebook ou Instagram. 13. Na decisão de ID no 178992586, proferida em 22/11/2023, foi determinada a intimação pessoal do agravante para “[...] cumprir espontaneamente a obrigação fixada no acórdão (ID 178046775), consistente no restabelecimento do acesso da autora à conta no Instagram, perfil “@danyfdias”, para fins de cadastro de nova senha, em observância ao e-mail informado: "danyfdias@hotmail.com". Prazo: 15 dias, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas aptas a viabilizar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, nos termos do art. 536 do CPC. [...]” 14. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante declara que (ID no 182150210, pág. 4): “[...] o procedimento de devolução da conta consiste no envio de processo de recuperação para o endereço de e-mail da Embargada, sendo que bastará acessar o link enviado ao final do processo de recuperação para que seja direcionada à página de redefinição de sua senha de acesso e vinculação do novo e-mail à conta, sendo que, após o restabelecimento do acesso à conta, poderá a Impugnada realizar as alterações que entender pertinentes. [...]” 15. O restabelecimento da conta da agravada no Instagram somente passou a ser exigível com o fornecimento do e-mail nos autos. O agravante informa que o provedor é o responsável pela análise da segurança dos dados fornecidos pelo usuário e condicionou a reativação à indicação de uma conta de e-mail que não estivesse vinculada a nenhum serviço do Facebook ou Instagram. 16. O e-mail indicado pela agravada é o mesmo que consta na sua petição inicial e era utilizado na conta do Instagram que foi hackeada. Logo, é razoável os argumentos apresentados pelo agravante ao condicionar a reativação da conta ao fornecimento de e-mail não vinculado a nenhum serviço do Facebook ou do Instagram. 17. Não é possível mensurar se o terceiro fraudador ainda está em posse dos dados da agravada, incluindo o e-mail por ela fornecido e que estava vinculado à conta do Instagram hackeada. 18. Como consequência, não é desarrazoado exigir que a agravada forneça nova conta de e-mail, que não esteja vinculada aos serviços do Facebook ou Instagram, como mecanismo de garantir a sua própria proteção e também dos demais usuários dessas plataformas. 19. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. 20. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 21. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 22. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...]”. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 23. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, entendo que foram apresentados motivos justos para que a conta da agravada não seja reativada até que ela forneça novo endereço de e-mail, desvinculado de serviços no Facebook ou Instagram. 24. Desse modo, a multa arbitrada na origem deve ser afastada até que a agravada apresente endereço de e-mail nos parâmetros indicados pelo agravante (sem vinculação a qualquer serviço do Facebook ou Instagram) e diferente daquele utilizado na conta hackeada, sob pena de tornar inviável o adimplemento da obrigação imposta. Não há negativa de cumprir a decisão. Há uma questão técnica justificada e que não custa nada à agravada atender. É só bom senso e cooperação processual para evitar mais processos, como este agravo de instrumento. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo para afastar a multa arbitrada na origem e determinar à agravada que forneça, no prazo de dez (10) dias, novo endereço de e-mail nos padrões exigidos pelo agravante (sem vinculação ao usuário anterior e aos serviços do Facebook/Instagram) para viabilizar a reativação da sua conta, nos termos fixados no título judicial (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I), sob pena de extinção do cumprimento de sentença, do qual apenas este capítulo não encontrou solução. 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar, no mesmo prazo, suas contrarrazões 29. Com o fornecimento do endereço de e-mail pela agravada, nos parâmetros indicados pelo agravante, este deverá ser intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o adimplemento da obrigação. 30. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO